Tribunal: TJMT
Processo: 1025083-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025083-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA - CPF: 030.015.361-95 (AGRAVANTE), MARCOS DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 378.034.331-20 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO NOGUEIRA - CPF: 567.951.651-91 (AGRAVANTE), SILVANIA TANCREDO DE SENA SALOMAO - CPF: 912.923.011-04 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1001874-74.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA E ANTONIO SERGIO NOGUEIRA

AGRAVADO(S)
:

SILVAN
I
A TANCREDO DE SENA SALOMÃO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO
. A
USÊNCIA DE
PROBABILIDADE
DA
POSSE CONTÍNUA E PACÍFICA
DOS AGRAVANTES
.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão
de associação de pequenos produtores
como litisconsorte passivo necessário
, bem como negou
o pedido
contraposto
de tutela de urgência, formulado pelos réus
em contestação
, que pretendia determinar à autora que se abstivesse de praticar turbação e que fosse mantida a posse dos
agravantes
sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há necessidade de inclusão da
a
ssociação como litisconsorte passivo necessário e se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência
,
em favor dos
réus
agravantes
,
para manutenção da posse
sobre campo de futebol em área rural
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que concerne ao litisconsórcio passivo necessário, entendeu-se que a controvérsia
, conforme documentos acostados aos autos,
envolve composse
e
, com base no
s
artigo
s
114
, 115 e 116
,
do CPC
,
e no artigo 1.199 do Código Civil,
é
necessária a inclusão da
a
ssociação no polo passivo, sob pena de nulidade processual.

4. No mérito, para a concessão da tutela de urgência, cabe ao requerente demonstrar a posse anterior, o esbulho ou turbação praticado pela agravada, e o risco de perda da posse, conforme disposto no artigo 561 do CPC
, c/c
arts
.
300, 567, 568 e 562
do mesmo Código.

5. A análise das provas
, em processo ainda em cognição não exauriente,
indica
que a posse alegada pelos agravantes carece de elementos
probatórios suficientes
. A
demais,
verifica-se que
a área em questão foi cedida
pelo
INCRA
à autora, ora agravada,
para fins de reforma agrária
, o que resulta em óbice para a alegação de posse em desfavor do cessionário
, nos termos d
os
arts
.
18 e 21 da Lei n.o 8.629/93
.

6
. A argumentação dos agravantes quanto à usucapião constitucional rural
, antes da aquisição do imóvel pelo INCRA,
também não se sustenta,
pois
a área não foi utilizada para moradia
e com o intuito de
produção
,
conforme exige o artigo 191 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, nega-se provimento ao recurso quanto à concessão de tutela de urgência
para manutenção de posse
.

Teses de julgamento:

“A inclusão de litisconsorte passivo necessário é exigida quando a controvérsia envolve composse, nos termos
do
artigo 1.199 do Código Civil
e
artigo
s
114
, 115 e 116
do CPC
.”

“Para a concessão de tutela de urgência
para o mandado proibitório
, cabe
ao postulante
demonstrar
a probabilidade da
posse contínua e pacífica, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho
e
respectiva data
.
Inteligência d
o
s
artigo
s
114
, 115 e 116,
do CPC
,
e no artigo 1.199 do Código Civil
”

___________

Dispositivos
relevantes
citados:

Constituição Federal, art. 191
;
Código Civil, art. 1.199
;
Código de Processo Civil,
art
s
. 114,
115, 116, 300,
561
, 562, 567 e 568 do Código de Processo Civil;
arts
.
18 e 21 da Lei n.o 8.629/93
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022
;
TJ-MG - AC: 10132130025795001 Carandaí, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
e
ANTONIO SERGIO NOGUEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
165410167
–
autos de origem PJE No
1001874-74.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
-MT
que
,
na Ação de Interdito Proibitório movida
por
SILVANIA TANCREDO DE SENA SALOMÃO
,
indeferiu
a inclusão
de
a
ssociação de
p
equenos Produtores no polo passivo e
o pedido
contraposto
de tutela
de urgência
, postulado
em contestação pelos réus, ora agravantes,
que pretendia determinar à
autora
que se abstivesse
de praticar turbação e que fosse mantida a posse dos agravantes sobre o imóvel objeto do litígio,
nestes termos
:

Trata-se de ação de interdito proibitório onde a parte autora busca obstar a turbação de sua posse em face das invasões perpetradas pelos demandados.

O pedido liminar foi indeferido. Da decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi improvido.

A parte demandada apresentou defesa, aduzindo a necessidade de chamamento ao feito da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha, na condição de litisconsorte passivo necessário
, bem como impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte demandante.
No id. 165157768 a parte requerida pugna pela concessão de medida liminar de manutenção de posse
.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Primeiramente, mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita a favor da requerente, porquanto a parte impugnante não trouxe aos autos nenhuma prova para contrapor àquelas produzidas pela autora, sendo certo que esta comprova sua condição de hipossuficiente.

No que se refere à alegada necessidade de chamamento da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha, na condição de litisconsorte passivo necessário, o pleito há de ser indeferido.

Nesse aspecto, prevê o diploma processual civil, em seu art. 114, que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Sobre o tema, válidas são as lições da doutrina especializada:

2. Tipos de litisconsórcio. Como há dois critérios que se baseiam em parâmetros distintos para a classificação do litisconsórcio (quanto à obrigatoriedade de sua formação e quanto à sorte no plano do direito material), eles podem ser conjugados. Há litisconsórcio: a) necessário-
simples; b) necessário-unitário; c) facultativo-simples; d) facultativo-unitário. A regra é a existência de litisconsórcio necessário-unitário e de facultativo-simples. Os litisconsórcios necessário-simples e facultativo-unitário são exceções que confirmam a regra.

3. Litisconsórcio necessário. A obrigatoriedade da formação do litisconsórcio pode ser dada pela lei ou pela relação jurídica. São exemplos de litisconsórcio necessário por disposição de lei: a) CPC 246 § 3.o, que manda citar os confinantes na ação de usucapião de imóvel; b) LAP 6.o, que manda citar o funcionário que autorizou a prática do ato impugnado, bem como a pessoa jurídica de direito público ou privado a que ele pertence; c) CPC 73 § 1.o II, que manda citar ambos os cônjuges em ação na qual se discutam fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou atos praticados por eles (v.g., fiança - CC 1647 III). São exemplos de litisconsórcio necessário por força da relação jurídica: a) todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes. Não sendo obrigatória a formação do litisconsórcio, este se caracteriza como facultativo, cujos casos mais comuns estão enumerados no CPC 113. (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] -- 3. ed. -- São
Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2018.)

In
casu
, versa a demanda é sobre ação de interdito proibitório, na qual a autora alega ser legítima possuidora do lote 03, Sitio Jatobá, Assentamento Chico Mendes (Vale do Bacuri), Rodovia MT 130, Km 10, Rondonópolis-MT, e que em julho de 2023, sofreu esbulho praticado pelos requeridos. Aqui não vislumbro razão na tese trazida pelos demandados em suas alegações, pois é cediço que é facultado ao possuidor solicitar ao juiz a proteção possessória contra ato de turbação ou esbulho iminente, confira-se:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Assim, a prova do domínio do bem é irrelevante para fins de proteção possessória, uma vez que a ação de interdito possessório é remédio processual cujo escopo é proteger o possuidor que teve sua posse ameaçada, independentemente do título de propriedade.

Outrossim, deve figurar no polo ativo
o(
ou um dos) possuidor(es) do bem e no polo passivo aquele que, em tese, pratica o ato de ameaça à posse da parte autora. Por conseguinte, a ação deve ser movida em face daquele que intenta violar a posse da autora; o que não me parece ser o caso da mencionada Associação, pois não é atribuída a ela a tentativa de esbulho ou turbação.

Ainda,
diante das alegações da parte ré, de litisconsórcio necessário, penso, que não se mostra cabível a inclusão da referida Associação no polo passivo da ação, pois o caso também não se amolda à previsão da assistência litisconsorcial. Neste primeiro momento não vislumbro, tampouco, interesse jurídico da Associação em que a sentença seja favorável aos réus (ou mesmo desfavorável a eles)
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O litisconsórcio
passivo necessário caracteriza-se em virtude de expressa disposição legal ou na hipótese em que o julgamento da lide deve ser o mesmo para ambos os litisconsortes. - Demonstrada a posse da parte autora e a ameaça de turbação ou esbulho alegada, a concessão do mandado proibitório em favor do possuidor direto ou indireto é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.141457-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos
Horta ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AMEAÇA À
POSSE.Não
há necessidade de participação do cônjuge no polo passivo da ação de interdito proibitório, que possui caráter pessoal, uma vez que posse não é direito real. O deferimento de liminar, medida de caráter excepcional, depende da verificação dos requisitos que a autorizam, sendo necessária à existência de fumus boni iuris e de periculum in mora. Presente a comprovação de ato de ameaça à posse, tem cabimento a concessão da liminar de interdito proibitório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0393.11.004024-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2012, publicação da súmula em 17/07/2012)

Destarte, indefiro o pedido de citação da ASSOCIAÇÃO NÚCLEO RURAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ALDEINHA para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário.

Lado outro,
em relação ao pedido liminar formulado pela parte demandada, a fim de evitar teratologia, ratifico os termos da decisão que indeferiu a liminar vindicada pela parte autora, proferida no id. 148084250
.

[...]
[grifos nossos]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID
237574673), apresentam
a seguinte tese preliminar:

Litisconsórcio passivo necessário da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha

No mérito, sustentam as seguintes teses:

Requisitos para a concessão da liminar para
a
manutenção da posse
dos réus
e cessação da turbação pela autora

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
238375698 proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID
242961943)
rebatendo as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
decisão-33403053), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
238397663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1001874-74.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA E ANTONIO SERGIO NOGUEIRA

AGRAVADO(S):

SILVAN
I
A TANCREDO DE SENA SALOMÃO

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
agravo
de instrumento interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Interdito Proibitório movida pela ora agravada, indeferiu a inclusão de
a
ssociação de
p
equenos
p
rodutores no polo passivo e o pedido contraposto de tutela de urgência, postulado em contestação pelos réus, ora agravantes, que pretendia determinar à autora que se abstivesse de praticar turbação e que fosse mantida a posse dos agravantes sobre o imóvel objeto do litígio.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu a inclusão da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha como litisconsorte passivo necessário, entendendo que a relação jurídica em discussão não exige tal inclusão, uma vez que a ação possessória não atribui à referida associação a prática de atos de turbação ou esbulho, sendo a controvérsia restrita à autora e os réus.

Ademais, o
pedido de tutela de urgência também foi negado, mantendo-se a decisão anterior que já havia indeferido liminar semelhante, fundamentando-se na ausência de requisitos suficientes para a concessão de medida possessória urgente.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos agravantes.

1. Litisconsórcio passivo necessário da Associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha

Os agravantes sustentam que
a
a
ssociação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha foi formada formalmente em 1982, mas sua posse sobre a área remonta a 1962, quando foi estabelecido o campo de futebol no local.

Alegam que a referida
a
ssociação é uma litisconsorte passiva necessária, pois a controvérsia possessória envolve diretamente a posse exercida por essa Associação sobre o imóvel, que é o objeto da disputa.

Assim, argumentam que a posse é exercida coletivamente pelos associados e que a inclusão da
a
ssociação é essencial para a correta resolução da lide, nos termos do artigo 114 do CPC, que exige a formação de litisconsórcio necessário em casos de composse.

Os agravantes pedem, portanto, que a
a
ssociação seja incluída no polo passivo para que todos os compossuidores sejam devidamente representados e, assim, seja evitada qualquer nulidade processual futura
.

A agravada, por sua vez,
sustenta que a mencionada
a
ssociação se encontra irregular e sem representação válida, o que impede sua inclusão na lide.

Além disso, argumenta que a posse exercida sobre o imóvel é exclusiva da agravada desde 2013, com base em contrato de cessão de uso firmado com o INCRA, o que descaracteriza qualquer direito de posse ou envolvimento da
a
ssociação na disputa.

A agravada também afirma que os agravantes estão utilizando o nome da Associação de maneira ilícita para justificar invasões no imóvel, sem que a
a
ssociação tenha qualquer interesse jurídico ou legitimidade para integrar o processo como litisconsorte.

Pois bem
.
Os agravantes sustentaram,
em sua contestação, que
são apenas associados d
a
a
ssociação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha
, CNPJ no 01.975.085/0001-96,

e que
esta

também exerceria a posse sobre
o imóvel em litígio
, pois a área seria usada,
pela associação
,
para
realizar jogos do clube de futebol amador denominado “Vasco do
Brocodoro
”.

Ressai dos autos que, n
o documento nominado “Declaração de Cessão Gratuita”, datado de 23 de março de 2022, consta que o Senhor José Ferreira teria
doado a citada área do campo de futebol para o “Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha (
Broc
odore
)”, representado pela então presidente
Domicía
Gomes da Costa e com o mesmo CNPJ citado pelos agravantes (ID
159883721
, autos de origem
).

Ademais, consta dos autos que o “Núcleo Rural de Pequenos Produtores de Aldeinha (
Brocodore
)”
,
representada pelo então Presidente, Marcos Domingo Nogueira,
ora agravante
,
contra notificou
a
agravada
,
em
13/07/2023
,
conforme cita-se:

[...]

MARCOS DOMINGO NOGUEIRA
, Presidente do Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha (
Brocodore
), notificado que fora sobre possível esbulho possessório do Terreno com 1,20
has
, destinados há mais de 50 anos à utilização pelos Esportistas e Desportista locais de Aldeinha, vem por razões de fato e direito expor o que segue:

[...]

Está o Núcleo Rural, em situação absolutamente legal, exercendo o que lhe é direito, e negando, pois, qualquer tentativa de ceder a área, que lhe fora doada, e cujo registro já tramita em
Cartorio
de Registro de
lmóveis
.

[...]

Assim, o Núcleo Rural dos Pequenos Produtores Rurais de Aldeinha (
Brocodore
), somente reconhecerá, ausência de direito em utilizar a área, mediante ordem judicial, cuja decisão esteja inserta, não lhe pertencer a área
cítada
.

Desta forma, deseja, a Direção do Núcleo de pequenos Produtores Rurais de Aldeinha, que a paz reine, entre vizinhos, e nenhum
imbroglio
, possa tornar, ausente o poder de harmonizar a paz entre seus moradores, no que impõe reconhecimento efetivo, do direito de propriedade do espaço territorial discutido, em favor do Núcleo, por ser de direito.

[...] (ID
159883734, autos de origem)
[grifos do original]

Ademais, há também nos autos o
s
Ofício
s
n.o 002/2024
e
003/2024
, datado
s, respectivamente,
de 23
e 24
de abril de 2024,
encaminhad
os

à Prefeitura
do Município de
Rondonópolis/MT

pela
a
ssociação
“
Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha”,
também representada pelo Presidente Sr. Marcos Domingos Nogueira, ora agravante,
postulando que a área do Campo de Futebol seja repassada à Prefeitura Municipal pelo INCRA
para que a Prefeitura, em parceria com a
a
ssociação,
cuide efetivamente do espaço utilizado para interesse da comunidade local (ID 159884
799).

Desse modo, há nos autos elementos suficientes para que, pela
teoria da asserção
,
seja necessário incluir no polo passivo da ação, como litisconsórcio passivo necessário, a referida
a
ssociação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha, a fim de se afastar eventual nulidade.

Nesse sentido
, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.

[...]
[Grifo
nosso]

No caso em exame
, pela natureza da relação jurídica controvertida
e
visualizada a
possibilidade de
composse
, com fulcro no
art. 1.199 do Código Civil
,
eventual
decisão judicial
de manutenção
de posse deverá atingir de modo uniforme

todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se
, assim,
hipótese de litisconsórcio

passivo necessário
, nos termos do
art.
114
, 115 e 116
do Código de

Processo Civil de 2015
.
Para elucidar, cita-se:

Código Civil

Art. 1.199.
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
.
[grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único.
Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
.

Art. 116.
O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
. [grifo nosso]

A corroborar com o entendimento
, cita-se ementa
s
de julgado do Superior Tribunal de Justiça
e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5
. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de
litisconsórcio passivo necessário
.

6.
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022.) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
RELAÇÃO JURÍDICA MULTILATERAL - DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO
- NULIDADE DO PROCESSO. -
Nos casos em que a situação jurídica discutida é complexa e multilateral, envolvendo não somente as partes presentes nos autos, mas também terceiro que não integrou a lide, deve haver a inclusão deste, sendo manifesta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário - Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário, deve ser determinado ao autor que requeira a citação do litisconsorte, dentro do prazo que o Magistrado assinar, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 115, do CPC/215.

(TJ-MG - AC: 10132130025795001 Carandaí, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2017)

Ademais, assevera-se que o próprio presidente da referida associação
participa da relação processual como réu, ora agravante e, portanto, não haverá maiores dificuldades para a citação da pessoa jurídica da referida associação, uma vez que identificado seu representante,
ora agravante, em consonância com o disposto
no

art. 75, VIII
, IX
e §
2
o, do Código de Processo Civil
,
ainda que a sociedade esteja irregular
, conforme alega a agravada
,
in
verbis
:

Art. 75.
Serão representados em juízo
, ativa e passivamente:

[...]

VIII -
a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores
;

[...]

IX -
a
sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens
;

[...]

§ 2o
A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo
, a preliminar deve ser acolhida

para reformar a decisão objurgada
e deferi o pedido postulado em contestação

para
se
determinar
ao autor que reque
ira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a citação da associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha
, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

1. Requisitos para a concessão da liminar para a manutenção da posse dos réus e cessação da turbação pela autora

Os agravantes
ressaltam o caráter dúplice da ação possessória, permitindo que o réu, ao contestar a demanda, também formule pedido de manutenção de posse e tutela liminar
em seu favor.

Sustentam que o campo de futebol, utilizado pelos agravantes, foi estabelecido em 1962 e posteriormente formalizado, em 1982, com a criação da Associação, que passou a representar os interesses dos
ora recorrentes
e da comunidade.

Nesse sentido, alegam exercer posse pacífica e contínua sobre o imóvel desde 1962, por meio da associação formada por eles, fato que seria sustentado em extensa documentação e declarações de cessão de propriedade firmadas ao longo do tempo.

Ademais, aduzem que, ao longo dos anos, foram feitas benfeitorias no imóvel, como cercas, gramados e instalações de alvenaria (barracão, cozinha, banheiros), todas de conhecimento público e sem oposição.

Apresentam memoriais descritivos e documentos de cessão de posse verbal e escrita de antigos proprietários, incluindo declarações de terceiros que reconhecem a posse exercida pelos agravantes e pela Associação.

Sustentam que a posse nunca foi contestada até o início dos atos de turbação pela agravada em 2023.

Aduzem que, a partir de julho de 2023, a agravada começou a destruir as cercas, remover as traves do campo de futebol e causar danos às construções de alvenaria pertencentes à associação.

Assim, sustentam que a destruição dos bens, somada às ameaças feitas por telefone e pessoalmente, caracterizam atos de turbação.

Ressaltam que foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para relatar os danos causados pela agravada e por terceiros a mando dela.

Alegam que o imóvel foi adquirido pelo INCRA, para fins de reforma agrária, em 19/09/1996
, conforme ID 159883704, p. 03, dos autos de origem, mas que antes da aquisição pelo INCRA, já
teria ocorrido a usucapião constitucional rural de cinco anos prevista no art. 191 da CF/88.

A agravada, por sua vez,
contesta a alegação de que os agravantes possuíam o imóvel em questão de forma pacífica e contínua desde 1962.

Afirma que a posse do imóvel sempre foi exercida por ela
há mais de 15 anos
e que as modificações realizadas no local, como a preparação para acomodar animais e realizar terapias ocupacionais, foram realizadas em seu próprio imóvel, de acordo com o seu direito de proprietária.

A agravada sustenta que a posse exercida pelos agravantes nunca foi legítima e que eles, na verdade, invadiram sua propriedade indevidamente, utilizando o campo de futebol sem sua permissão
.

Argumenta que não houve turbação ou esbulho, uma vez que todas as modificações e remoções feitas no local foram realizadas com o objetivo de proteger o próprio imóvel, incluindo a remoção de uma construção de alvenaria que era frequentemente invadida pelos agravantes.

Ademais, a recorrida sustenta que os agravantes não conseguiram demonstrar o "justo receio" necessário para justificar a concessão de uma liminar de urgência.

Pois bem
.
na ação de interdito proibitório é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos
art. 561 e 567 do CPC
, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a
concessão da proteção possessória,
cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse
.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...]
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

[...]

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Ressai dos autos que

as provas evidenciaram
a
penas a
titularidade da propriedade da área, ainda existindo
imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

De fato, na fase de cognição sumária em que se encontra o processo, verifica-se que não há elementos suficientes para comprovar quem realmente exercia a posse sobre o imóvel e, além disso, constata-se que há menção de que a área seria do INCRA desde 1996 e que, atualmente, estaria cedida para a ora agravada mediante o
Contrato de Cessão de Uso n.o MT014800000048, desde 23/10/2023, conforme ID 139734844
(autos de origem).

Essa circunstância enfraquece a probabilidade da tese, alegada
pelos agravantes
, quanto ao direito de posse sobre imóvel, pois precisa ser
melhor
examinada em sede de Primeira Instância, uma vez que, sem a participação ou autorização do INCRA, a ocupação do campo de futebol, pelos agravantes,
em desfavor da cessionária,
seria irregular, nos termos dos
arts
. 18 e 21 da Lei n.o 8.629/93
,
in
verbis
:

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á
por meio de títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso - CDRU instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967
.

[...]

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas,
e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.

[grifo nosso]

Também, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de usucapião
especial
rural com fulcro no
art.
191 da CF/88
,
sustentada pelos agravantes,
pois
a exploração esporádica da área, para realização de atividades culturais e esportivas
por grupos de pessoas e associação
, não se
encaixa
à hipótese
constitucional
de
pessoa física
que
tem a área por sua moradia e a
torna
produtiva por seu trabalho ou de sua família,

in
verbis
:

Art. 191.
Aquele que
, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a
cinqüenta
hectares
, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia
, adquirir-lhe-á a propriedade.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte,
não se visualiza de plano os requisitos necessários para reformar a decisão recorrida
que indeferiu a liminar de manutenção de posse
, nos termos dos
arts
. 300, 567
, 568
, 561
e
562 do Código de Processo Civil
,
na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, em fase de cognição sumária, sob pena de supressão de instância
.
Para elucidar, cita-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para se determinar
à autora, ora agravada,
que requeira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a citação da associação Núcleo Rural dos Pequenos Produtores de Aldeinha, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, mantendo-se inalterado o restante da decisão objurgada.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024